Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-70.2022.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-70.2022.8.14.0109

APELANTE: PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA MUNICIPAL, AUTARQUIAS, EMPRESAS E FUNDACOES MUNICIPAIS DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROFESSORES MUNICIPAIS DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE TODO O PERÍODO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 196/2013. LEI INFRACONSTITUCIONAL MAIS BENÉFICA AOS SERVIDORES. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que determinou que o Município de Nova Esperança do Piriá efetuasse o pagamento 1/3 de férias sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias concedidos pela Lei Municipal nº 196/2013.

2 -
O texto Constitucional permite a complementação, por meio de legislação infraconstitucional, sobre a matéria e, nesta senda, foi editada a Lei Municipal nº 196/2013, que trata sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública.

3 -
Verifica-se plenamente admissível o recebimento de valor que exceda ao percentual de 1/3 (um terço), devendo o Município aplicar o que dispõe a Lei Municipal nº 196/2013, tendo em vista que está em conformidade com o texto constitucional.

4 -
Deste modo, entendo que os argumentos ventilados pelo Apelado não merecem acolhimento, pelo que mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Nova Esperança do Piriá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Esperança do Piriá – SSMNEP.

Os autos narram que os professores municipais de Nova Esperança do Piriá detinham o direito de gozar e receber por 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, com fundamento na Lei Municipal nº 196/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da educação pública municipal. Afirmou que o Município se negava a pagar o terço de férias em relação aos 45 (quarenta e cinco) dias, por entender que deveria ser acrescido somente sobre os 30 (trinta) dias previstos na Constituição Federal.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora passe a efetuar o pagamento das férias dos servidores da docência municipal com 1/3 (um terço) sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias, conforme fixado na legislação infraconstitucional.

O ente municipal interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que os professores municipais não fazem jus ao recebimento de 1/3 (um terço) sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias, mas sim sobre os 30 (trinta) dias, como já se aplicava.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que determinou que o Município de Nova Esperança do Piriá efetuasse o pagamento 1/3 de férias sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias concedidos pela Lei Municipal nº 196/2013.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

O Apelante afirma que o acréscimo de 1/3 de férias deve incidir somente sobre 30 (trinta) dias, fundamentando-se nos dispositivos contidos na Constituição Federal.

Conforme dispõe o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, os trabalhadores possuem direito a férias remuneradas com
pelo menos 1/3 (um terço) a mais
do que o salário normal.
In verbis:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos
, um terço a mais do que o salário normal;

Do mesmo modo dispõe a Constituição do Estado do Pará, por meio do seu art. 31, XI. Leia-se:

Art. 31 –
O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis
, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes:

(...)

XI –
gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos
, um terço a mais do que o salário normal
.

O texto Constitucional permite a complementação, por meio de legislação infraconstitucional, sobre a matéria e, nesta senda, foi editada a Lei Municipal nº 196/2013, que trata sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública, e assim dispôs:

Art. 53 – O servidor docente da educação, a cada 12 (doze) meses de exercício, adquire direito a
férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias escolares e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar.

Parágrafo Único –
As férias serão remuneradas com 1/3 (um terço) a mais que a remuneração normal
.

Da leitura do referido dispositivo legal se verifica que o legislador ampliou os direitos concedidos aos servidores da educação, dentro dos moldes estabelecidos nos comandos constitucionais.

É importante destacar que o Colendo Supremo Tribunal Federal já possui entendimento consolidado com relação a esta matéria. Vejamos:

Ementa Direito administrativo.
Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional.
Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1.
Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração,
resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei
.
2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

(STF - RE: 1400787 CE, Relator: MINISTRA PRESIDENTE, Data de Julgamento: 15/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Do mesmo modo se porta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES.
LEI MUNICIPAL REGULAMENTA O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS AOS PROFESSORES, DISPONDO SOBRE O PAGAMENTO DE 1/3 NA CONCESSÃO DOS 30 DIAS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO POSSUIR O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DIREITO AO PAGAMENTO DE 1/3 SOBRE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR.
CARTA MAGNA PREVÊ PAGAMENTO MÍNIMO DE 1/3 SOBRE O VALOR DAS FÉRIAS. DIREITO ÀS FÉRIAS DE 45 DIAS DEVIDAMENTE DISCIPLINADO EM LEI MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL 3.172/1998. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Municipal nº 3.172/1998 do Município de Óbidos prevê expressamente o direito ao gozo de 45 dias de férias após cada 12 (doze) meses de exercício, sendo que 30 (trinta) coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar.

2. A CF em seu art. 7 dispõe sobre a obrigatoriedade de pagamento mínimo de 1/3 sobre as férias, sendo devidamente respeitado pela lei atacada, que ainda concedeu mais 15 dias de gozo no recesso escolar.

3. Nos termos acima expostos, cabe a municipalidade o pagamento de 1/3 salário sobre o período de férias referente ao recesso escolar, já que disciplinado de forma expressa em lei municipal, devidamente sancionada e promulgada pelo ente público.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJ-PA - AC: 08002653320198140035, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023)

Portanto, verifica-se plenamente admissível o recebimento de valor que exceda ao percentual de 1/3 (um terço), devendo o Município aplicar o que dispõe a Lei Municipal nº 196/2013, tendo em vista que está em conformidade com o texto constitucional.

Deste modo, entendo que os argumentos ventilados pelo Apelado não merecem acolhimento, pelo que mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/03/2024